Tribunal: TJDFT
Processo: 0706268-33.2023.8.07.0008
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0706268-33.2023.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GABRIEL THIAGO DE SOUSA APELADO: MEGA JET COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA., DILSO SCHUCH, ELIO JOSE FERRONATO, ELIO FERRONATO E PARTICIPACOES LTDA., SILVIO ROGERIO DE SOUZA DESPACHO Verifico que o autor/apelante, Gabriel Thiago de Sousa, não comprovou o recolhimento do preparo no momento da interposição do apelo. Assim, intime-se o autor/apelante, Gabriel Thiago de Sousa, para que, no prazo de 5 dias, proceda ao recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção (CPC/2015 1.007 §§ 4o 6o). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator